Tribunal: TJMT
Processo: 1032365-39.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032365-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Provas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ GONCALVES - CPF: 287.984.496-72 (AGRAVANTE), BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INVIABILIDADE DE POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PARA O FINAL DO PROCESSO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por ÁLVARO LUIZ GONÇALVES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Dom Aquino/MT, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado na Ação de Produção Antecipada de Provas nº 1000497-38.2025.8.11.0034, movida em face do BANCO DO BRASIL S/A. O agravante alegou nulidade da decisão por ausência de intimação para complementação de documentos, sustentando hipossuficiência em razão de sua condição de pequeno produtor rural e das dívidas agrícolas acumuladas. Requereu o deferimento da assistência judiciária gratuita ou, subsidiariamente, o recolhimento das custas ao final do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é necessária a intimação prévia da parte para complementação de documentos antes do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça; (ii) verificar se o agravante comprovou a condição de hipossuficiência econômica; e (iii) determinar se é possível autorizar o pagamento das custas processuais ao final do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 2.001.930/SP, firmou entendimento de que a intimação prévia para complementação documental somente é necessária quando houver dúvida quanto à condição financeira do requerente, sendo legítimo o indeferimento direto do pedido quando houver elementos suficientes nos autos que evidenciem a capacidade econômica.

4.
A ausência de intimação para complementação de documentos não configura cerceamento de defesa, pois o magistrado pode, diante do livre convencimento motivado, indeferir o benefício caso considere suficientes as provas existentes.

5.
A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos. A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos em sentido contrário, como bens e rendimentos compatíveis com o custeio das despesas processuais.

6.
No caso, os documentos apresentados – declaração de imposto de renda, laudo técnico e informações patrimoniais – demonstram a existência de renda significativa, propriedades rurais, veículo de alto valor e contas bancárias, afastando a alegada hipossuficiência.

7.
O laudo técnico de frustração de produtividade não comprova incapacidade financeira atual, limitando-se a projetar a reorganização econômica do agravante.

8.
O CPC e a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso permitem apenas o parcelamento das custas processuais (§ 6º do art. 98 do CPC), não havendo previsão legal para o pagamento ao final do processo.

9.
Mantém-se, portanto, a decisão que indeferiu a justiça gratuita e rejeitou a possibilidade de pagamento das custas ao final da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O juiz pode indeferir o pedido de justiça gratuita sem prévia intimação da parte quando os elementos constantes dos autos demonstrarem suficiência econômica.

2.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante de provas em sentido contrário.

3.
O pagamento das custas ao final do processo somente é admitido nas hipóteses expressamente previstas em lei, não sendo aplicável por mera alegação de dificuldade financeira.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata
-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ÁLVARO LUIZ GONÇALVES
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única de Dom Aquino-MT, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas nº 1000497-38.2025.8.11.0034, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A.

A decisão agravada indeferiu a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a comprovação da situação de hipossuficiência financeira é ônus de competência da parte interessada e que tal ônus não foi satisfeito na presente oportunidade.

Em suas razões, o Agravante sustenta que a decisão foi omissa quanto à necessidade de intimação da parte para complementar os documentos que entenda como necessários, na forma do entendimento consolidado no e. Superior Tribunal de Justiça, configurando-se a nulidade da decisão por falta de intimação da parte agravante.

Aduz que é produtor rural que trabalha em regime de economia familiar, sendo que, em tais casos, todo o ecossistema familiar é voltado para a atividade produtora agrícola.

Argumenta que sua renda, como pequeno produtor, é sazonal e concentrada. Ela provém, em sua totalidade, de uma única ou no máximo duas vendas e animais no ano.

Afirma que a quebra de safra enfrentada foi o motivo pelo qual moveu diversas ações visando a prorrogação de suas dívidas rurais (1000483-54.2025.8.11.0034, 1000494-83.2025.8.11.0034).

Alega que não se pode desconsiderar o fato de que possui vultosa dívida que supera em muito seu patrimônio e a sua renda mensal, conforme laudo de engenheiro agrônomo que confirma a existência de diversas cédulas em aberto, o impacto financeiro sofrido pelo agravante em razão de intempéries climáticas e brusca variação do valor de mercado do seu produto e a necessidade de prazo de 18 anos para reorganização.

Assim, requer o provimento ao agravo de instrumento, para conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao Agravante.

Subsidiariamente, pugna pela autorização da postergação do recolhimento das custas iniciais para o final do processo, em conformidade com os princípios do acesso à justiça (art. 5º, XXXV).

Decisão deferindo o efeito suspensivo em ID. 323134897.

Contrarrazões apresentadas em ID. 326868858.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que não possui condições para arcar com as custas processuais.

No que se refere à alegação de cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação da parte para complementação de documentos, observa-se que, no Julgamento do Resp n° 2.001.930 – SP ficou pacificando pelo Superior Tribunal de Justiça que, não havendo dúvidas sobre o deferimento ou o indeferimento da justiça gratuita, o juiz pode negar a gratuidade sem intimar a parte.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DOCUMENTOS APRESENTADOS NO ATO DO REQUERIMENTO INSUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA AO INDEFERIMENTO. NECESSIDADE. 1. Ação monitória ajuizada em 19/02/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/03/2021 e concluso ao gabinete em 21/03/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a necessidade de intimação da pessoa jurídica, previamente ao indeferimento de gratuidade da justiça, quando os elementos apresentados na formulação do pedido são tidos pelo julgador como suficientes para evidenciar a falta dos respectivos pressupostos legais. 3. É importante diferenciar as hipóteses em que o julgador entende serem suficientes os elementos trazidos aos autos para indeferir o pedido de concessão da gratuidade de justiça, daquelas em que os elementos apresentados pelo requerente deixam dúvida ou são insuficientes para comprovar o preenchimento dos respectivos pressupostos.

4. A melhor interpretação do § 2º do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça. 5. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2001930 SP 2022/0006405-0, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023). - destaquei

Também nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. ANÁLISE DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N . 284/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS INCISOS XXII E XXXVI DO ART. 5º DA CF. INCOMPETÊNCIA DO STJ. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ.
I - Não ocorre cerceamento de defesa nas hipóteses em que o Juiz reputa suficientes as provas já colhidas durante a instrução. Isso porque o Magistrado não está obrigado a realizar outras provas com a finalidade de melhor esclarecer a tese defensiva do Réu, quando, dentro do seu livre convencimento motivado, tenha encontrado elementos probatórios suficientes para a sua convicção.
Nesse sentido: AgInt no AgInt no AREsp 843 .680/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/12/2016, DJe 13/12/2016; AgInt no REsp 1440314/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016).
(...)
Precedentes: REsp 1684753/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 10/10/2017; AgInt no AgRg no REsp 1230148/SP, Rel . Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017. IX - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1694757 SP 2017/0215254-2, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/08/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2018). - destaquei

Assim,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
, uma vez que a ausência de intimação para complementação de documentos não configura prejuízo à parte, tampouco afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa, considerando que o magistrado possui discricionariedade para avaliar a suficiência do conjunto probatório já constante dos autos.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem não demonstra que o Recorrente é hipossuficiente, não fazendo jus ao benefício pretendido.

Observa-se que, com o intuito de demonstrar sua condição de hipossuficiência econômica, o Agravante limitou-se a juntar aos autos cópia da Declaração de Imposto de Renda do ano 2023/24 (ID. 318317373), cópia do laudo técnico de frustração de produtividade e capacidade de pagamento futura (ID. 318317374).

Ao analisar os documentos acostados aos autos do presente recurso,
verifica-se que, embora o Agravante declare perceber o montante de R$ 35.296,69 (trinta e cinco mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos),
possui
dois imóveis rurais e um veículo Renault/Oroch avaliado em R$ 139.100,00 (cento e trinta e nove mil e cem reais)
, além de
diversas contas bancárias com valores relevantes
.

Ademais, percebe-se, a partir do
Laudo Técnico de Frustração de Produtividade e Capacidade de Pagamento Futura
, que o referido documento
limita-se a apresentar a projeção de quitação das dívidas do Agravante
, não se prestando, portanto,
à análise do mérito do presente recurso
.

Não obstante,
ainda que se trate de recurso interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça ao Recorrente
, observa-se que,
mesmo devidamente intimado para tanto, este deixou de juntar aos autos os extratos bancários e os comprovantes de suas despesas mensais
.

Dessa forma, os elementos probatórios não permitem concluir que o Agravante é pessoa hipossuficiente.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita

pelo

requerente

do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado

indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3.

No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário
(art. 99, § 3º, CPC).” (N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Portanto, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência, impondo o indeferimento da justiça gratuita.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – SOJA – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS – POSSIBILIDADE – ART. 98, § 6º DO CPC – DECISÃO REFORMADA NESTA PARTE – RECURSO PROVIDO. Considerando-se as informações e documentos trazidos aos autos pela embargante, é possível verificar que no momento não reúne condições financeiras para efetuar o recolhimento do valor das custas iniciais do processo, sendo possível acolher o pedido de parcelamento, previsto no art. 98, § 6º do CPC. Recuso provido.” (TJ-SP - AI: 22228552320218260000 SP 2222855-23.2021.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 28/10/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2021)

Quando a possibilidade de pagamento das custas ao final da demanda, o Código de Processo Civil e a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso permitem, excepcionalmente, apenas o parcelamento das custas, mas não o pagamento ao final. Logo,
inexiste disposição legal que autorize tal medida
.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE EM CASO DE PROVAS SUFICIENTES – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM A HIPOSSUFICIÊNCIA – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL – RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por Edvânio Damião Barzon dos Santos e Andreia Barbosa contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de justiça gratuita, a determinação de retificação do valor da causa e rejeitando o pedido de pagamento das custas processuais ao final do processo.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) se a ausência de intimação prévia nos termos do art. 99, § 2º, do CPC/2015 enseja nulidade da decisão que indeferiu a justiça gratuita; (ii) se os recorrentes fazem jus à gratuidade de justiça; (iii) se é cabível a retificação do valor da causa; e (iv) se é possível o pagamento das custas ao final do processo.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 2.001.930/SP, consolidou o entendimento de que, quando há elementos suficientes para indeferir o pedido de justiça gratuita, o magistrado pode fazê-lo independentemente de intimação prévia.

4. A análise dos documentos apresentados, notadamente declaração de imposto de renda e extratos bancários, revela movimentação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência, não sendo preenchidos os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 98). 5. O valor da causa deve refletir o conteúdo econômico da demanda, conforme disposto nos arts. 291 e 292 do CPC/2015, sendo correta a determinação de sua retificação para incluir a soma dos empréstimos e bens objeto da ação.
6. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso veda expressamente o pagamento das custas ao final do processo, salvo nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita deferida (art. 233, § 2º, da CNGC/MT).
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. O indeferimento da justiça gratuita não prescinde de intimação prévia quando há provas suficientes da capacidade financeira do requerente. 2. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda.
3. O pagamento das custas ao final do processo somente é admitido nos casos expressamente previstos em lei.
" (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10341429320248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 14/05/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2025). - destaquei

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Agravo de Instrumento e
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025